Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-53.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1000163-53.2018.8.11.0000
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
REU: MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO
Vistos etc.
Cite-se o réu, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 dias, com fulcro no artigo 970, do CPC.
Após, por nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora